Tribunal: TJES
Processo: 5014503-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014503-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros
RECORRIDO: CLAUDIANO PIMENTA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIÇO EDUCACIONAL. INTERRUPÇÃO DO CURSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que cabíveis e tempestivos, tendo o preparo sido recolhido no prazo legal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo-os no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLAUDIANO PIMENTA DA SILVA, ERICK HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e ARISSON PEREIRA DA SILVA em face do MULTIVIX e IFP INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA, em que alega a parte autora que realizou matrícula em um curso que não foi regularmente ofertado.

Sobreveio sentença em Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR, solidariamente, as requeridas MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA e IFP INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA a:

a) pagarem ao requerente ao requerente CLAUDIANO PIMENTA DA SILVA a quantia de R$4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

b) pagarem a cada um dos requerentes estudantes, ERICK HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e ARISSON PEREIRA DA SILVA, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), e ao requerente CLAUDIANO PIMENTA DA SILVA, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. O valor da condenação deverá ser atualizado pela ferramenta disponibilizada pelo TJES no link
https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/
, sendo o fator de atualização o “índice do TJES” e os juros moratórios a alternativa “juros legais”.

Irresignadas, as rés interpuseram recursos inominados intentando a exclusão das respectivas responsabilidades.

A parte autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente IFP INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Ademais, quanto as pessoas jurídicas apontadas, verifica-se que a demandada integra o fornecimento do serviço de ensino, sendo patente a sua relação com os fatos deduzidos em juízo.

Vencidas as ponderações iniciais, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo das premissas fixadas e analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.

No caso em questão, os autores narram que foram contemplados por uma bolsa de estudos oferecida por IFP INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA, formalizando a sua matrícula nas dependências da MULTIVIX CARIACICA. Contudo, a empresa fornecedora dos serviços educacionais encerrou as atividades, não oferecendo a conclusão efetiva do curso ofertado.

Nesse contexto, verifica-se que as rés integram a cadeia de fornecimento dos serviços educacionais, na medida em que participaram, de forma conjunta ou sucessiva, da oferta, intermediação e execução do serviço contratado. Assim, à luz do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelos vícios e danos decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente diante da frustração da legítima expectativa dos consumidores quanto à conclusão do curso ofertado.

Nesse sentido. coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“A requerida MULTIVIX cedeu seu espaço físico, de notória credibilidade na área educacional, para a realização das matrículas. O material publicitário indicava expressamente a "Faculdade Multivix Cariacica" como local de inscrição, gerando nos consumidores a legítima expectativa de que a instituição chancelava o curso ofertado. Tal conduta atrai a aplicação da Teoria da Aparência, que visa proteger a confiança do consumidor que contrata de boa-fé, acreditando que a relação se estabelece com a empresa cujo nome e estrutura são apresentados. O contrato de locação firmado entre a MULTIVIX e a NEW TEC é inoponível aos consumidores, pois estes não tiveram conhecimento de seus termos no momento da contratação.

Da mesma forma, a requerida IFP participou da cadeia de fornecimento. O depoimento de seu próprio preposto, colhido em audiência, admitiu que "o certificado seria emitido pelo instituto mas teria o nome da New Tec", descrevendo a relação como uma "parceria" e "apoio". Além disso, a empresa intermediou ativamente a comunicação com os alunos para a entrega dos certificados após a interrupção do curso.

Ambas as requeridas, ao associarem suas marcas e estruturas à oferta do curso, integraram a cadeia de consumo e, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço”

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a responsabilidade das rés pelos serviços educacionais interrompidos, pois inexiste nos autos a prova da oferta efetiva do curso. Ao revés, diante da interrupção das atividades e da impossibilidade de conclusão das atividades, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, sendo devida a responsabilização das fornecedoras.

Ademais, verifica-se a ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial, na medida em que a frustração da legítima expectativa dos autores quanto à conclusão do curso, aliada à interrupção abrupta dos serviços educacionais, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo sua esfera psíquica e ensejando reparação.

Quanto aos valores, reputo razoável o
quantum
fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido aos autores, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, não há que se falar em reforma quanto aos danos materiais, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos o efetivo desembolso realizado pelos autores, impondo-se a manutenção da condenação a esse título.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)